Tribunal: TJMT
Processo: 1013937-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013937-48.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por JOSÉ ROBERTO MIRANDA ROCHA em virtude de decisão monocrática em que indeferi o pedido liminar vindicado em sede de recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da instituição financeira BANCO DO BRASIL S.A.
Inconformado, insurge-se o Recorrente alegando que a decisão monocrática ostenta obscuridade e contradição. Afirma que é irrelevante o adimplemento do suposto acordo firmado com o Banco Embargado, e por este motivo, não juntou o comprovante de pagamento das parcelas
No mais, ratifica as razões postas no Instrumental, arguindo que “vem adimplindo, mês a mês, todas as suas obrigações, sendo que, com exceção da primeira parcela que foi paga via boleto, os valores são descontados diretamente de sua conta-salário”.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados para, então, ser determinado o desbloqueio dos valores retidos em sua conta bancária.
Sem contrarrazões, eis que ausente a angularização processual neste grau de jurisdição.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil/CPC, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Revisitando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.
Na hipótese, da simples leitura do decisum recorrido, observo que as circunstâncias expostas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas, eis que foram expostos claramente as razões de fato e de direito pelas quais indeferi a antecipação da tutela recursal.
Com efeito, na decisão constou expressamente que, apesar de o Embargante afirmar que pactuou acordo com o Banco Embargado e que está pagando regularmente a tratativa, o Recorrente não juntou ao caderno processual nenhum documento que comprove que efetivamente que pagou as respectivas parcelas contratuais.
Ao contrário do que alega o Embargante, a comprovação do pagamento do suposto acordo informado é de suma importância, posto que o próprio Recorrente afirma que fez um acordo com o Banco Embargado para ver desbloqueados os valores retidos em sua conta bancária.
Logo, conclui-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O que o Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Com efeito, cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora